Tribunal: TJDFT
Processo: 0705911-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA LIDE VERIFICADA PELA PROVA DE INÍCIO PRODUZIDA. PRELIMINAR REJEITADA. LANÇAMENTOS NÃO RECONHECIDOS NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO PARCIAL DE VALORES DE FORMA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. PREJUÍZO PRESUMIDO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONCRETA OCORRÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a falha na prestação de serviço bancário, determinando a exclusão de inscrição indevida de dados da autora em cadastro de devedores inadimplentes e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a legitimidade passiva do banco apelante para figurar no polo passivo da demanda; (ii) a existência de falha na prestação de serviço bancário; (iii) a regularidade da inscrição de dados da consumidora em cadastro de devedores inadimplentes; (iv) a configuração de dano moral indenizável para a situação concreta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e ré serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. Preliminar rejeitada.
4. Configura falha na prestação de serviço o estorno parcial e tardio, à consumidora, de valores indevidamente lançados em seu cartão de crédito, uma vez que a instituição financeira acolheu contestação administrativa por ela apresentada a tais débitos, mas deixou de restituí-los integralmente, o que persistiu mesmo após o ajuizamento da presente demanda.
5. Configura ilícito civil o comando dado pela instituição financeira ré para inscrição de dados da autora em cadastro de devedores inadimplentes quando inexistente prova da existência de dívida regularmente contraída e do inadimplemento. Causa justificadora da ordem de negativação não demonstrada. Dever de indenizar por ofensa extrapatrimonial reconhecido.
6. O dano moral decorrente da inscrição indevida de dados do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes é presumido (dano moral in re ipsa), conforme entendimento jurisprudencial consolidado, com o que desnecessário demonstrar de forma concreta o prejuízo sofrido pela inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito e cabível a condenação do infrator a reparar patrimonialmente a pessoa ofendida em seus direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 5o, inc. X. CC art. 927, caput; art. 406, §1o. CPC art. 17; art. 1.012, caput; art. 1.013, caput; art. 1.026, §2o; art. 85, §2o; art. 85, §11. CDC art. 2o, caput; art. 3o, caput; art. 14, caput; art. 14, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0709642-84.2024.8.07.0020, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 18.07.2025.